Tribunal: TCU
Processo: 018.118/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10179/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do exame de mérito do ato de admissão de pessoal de Júlio Pina Maia e considerar prejudicado por perda de objeto os demais atos. 1. Processo TC- Processo 018.118/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Jordan Barros Marques (XXX.395.632-XX); Gabriela Machado Barbosa (XXX.037.252-XX); Gedielson Figueira Rabelo (XXX.191.652-XX); Jucivaldo da Costa Freitas (XXX.594.552-XX); Julio Pina Maia (XXX.788.642-XX); Nayana Pinho Pereira (XXX.777.572-XX); Rita Lopes do Carmo (XXX.644.822-XX); Sidney Andrade de Morais Junior (XXX.627.872-XX); Tayson Bastos Menezes (XXX.843.392-XX); Wendel Lima dos Santos (XXX.137.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.